Tribunal: TJDFT
Processo: 0035095-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035095-68.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22768964 a respeito da desconformidade suscitada no ID 15129117, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1041164/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010